Tribunal: TJMT
Processo: 1041295-08.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041295-08.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SONIA MARIA ARAGAO - CPF: 266.078.241-53 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO - CPF: 194.262.080-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

SONIA MARIA ARAGAO

APELADO:

AYMORE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO

–

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
ABUSIVIDADE DOS JUROS NÃO COMPROVADA –
ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
–

TARIFA DE AVALIAÇÃO – POSSIBILIDADE – SERVIÇO PRESTADO
–

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – INCIDÊNCIA DO TEMA 958 DO STJ –
VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO –

REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCABIMENTO
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa. (Precedentes STJ)

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com
registro
do contrato, assim também
as tarifas
de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente.

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos cobrados, não há se falar em devolução de valores.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
SONIA MARIA ARAGAO
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
2
33
954172
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito
da
4
a Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis

- MT
, que nos autos d
a
Ação
Revisional de Contrato de Financiamento
,
ajuizada em
face d
a

apelada
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,

julgou
improcedente os pedidos
iniciais,
ante a inexistência de ilegalidade na cobrança
de tarifas constantes no contrato, e, dos
juros praticad
os

pela instituição financeira
, em contrato de alienação fiduciária entabulado entre as partes
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Mérito

Da conduta ilícita praticada pela
instituição financeira
recorrida
.

Dos juro
s
remuneratórios
e capitalização dos juros
.

Da cobrança de tarifas ilegais.

Da
repetição do indébito dos valores pagos indevidamente.

Recurso tempestivo e isento de recolhimento de custas.
(ID
234
896688
).

Apesar de intimada, a
parte recorrida
não
apresentou contrarrazões
.

(ID.
233
954174
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
SONIA MARIA ARAGAO

APELADO:
AYMORE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

1.

Mérito Recursal
:

1
.1.
Da conduta ilícita praticada pel
a instituição financeira
recorrid
a
.

Conforme relatado
anteriormente
, e
xtrai-se
dos
presentes
autos,
que
as partes entabularam
contrato
de financiamento com cláusula de alienação fiduciária
,
referente
a Cédula de Crédito Bancário no
3
76
169273
, no valor de
R$
107.500,00

(
cento e sete mil e q
uinhentos
reais
), a ser
em
pago
s
em
60
parcelas mensais
, com parcela inicial de R$
2690,66
(
dois
mil
seiscentos
e noventa
reais e sessenta e seis
centavos
).

Aduz a parte apelante
,
que a instituição financeira, pratica a cobrança de juros extorsivos no contrato de financiamento firmado entre as partes, ao aplicar uma taxa de juros superiores à taxa contratada na época da assinatura contratual, devendo ser reconhecido a abusividade da cobrança.

Segue discorrendo que,
a instituição financeira, ora apelada, inseriu, de maneira arbitrária e ilegal, tarifas indevidas no contrato entabulado entre as partes, e que tais cobranças ocasionaram em elevação do valor da parcela mensal e indevida onerosidade dos valores pagos,
faz-se necessário, o ressarcimento em dobro, dos danos materiais suportados, decorrentes das supostas cobranças abusivas das referidas tarifas.

Lado outro,
aduz a instituição financeira apelada, que no presente caso,
não há qualquer ilegalidade na cobrança dos valores, bem como, que não há que se falar em onerosidade excessiva praticada
, conforme demonstrado por meio de documentos acostados aos autos.

Assevera ainda, que fora devidamente cumprido os critérios estabelecidos pelo STJ no que se refere a cobranças tarifárias.

Por fim, afirma que a sentença vergastada não merece reparos, pois, fora devidamente constatado a regularidade da contratação e serviços efetivamente prestados.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Quanto aos juros remuneratórios, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura (Súmula n. 596/STF), bem como de que a estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso.

Ainda, no julgamento do mencionado repetitivo, definiu que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em vantagem exagerada – art. 51, § 1o, do CDC.

Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...)I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF
; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em
concreto
.(...)”

(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

(grifo nosso)

Na oportunidade, foi rechaçada a possibilidade de se estabelecer um critério genérico e universal para se aferir a abusividade dos encargos remuneratórios, restando consignado que a abusividade da taxa de juros contratada deve ser demonstrada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, já que a média de mercado não é um limitador, mas um referencial a ser seguido.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras

( REsp
1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009). 2. No caso concreto, no entanto, a Corte de origem concluiu pelo caráter abusivo dos juros remuneratórios pactuados, pois fixados em 101,22% ao ano, enquanto a taxa média de mercado, para o mesmo período, atingiu o patamar de 27,89% ao ano, o que impõe sua redução. 3. Agravo interno desprovido
.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2276235 RS 2023/0005973-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023) (grifo nosso)

Denota-se que no contrato firmado entre as partes foi estipulada a incidência de juros remuneratórios de
1,29% a.m. e 16,67% ao ano
.
(ID no 23
3954155
).

Além disso, está expressamente previsto no contrato que, além dos juros mensais, a avença estipulou a incidência de capitalização de tais juros, assim como a cobrança de outras taxas, tarifas e tributos, tudo a compor o denominado “custo efetivo total”, ou seja, o total de encargos que conduzem à prestação mensal final. Nesta senda, visualiza-se a previsão de custo efetivo total de
1,
44
% a.m. e 1
9
,
03
% ao ano
, ou seja, o percentual aplicado estaria dentro dos patamares permitidos.

Desta feita, em consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil – SGS, a taxa média de juros para a modalidade de contrato firmado entre as partes em
abril de 2018 era de1,
64
% ao mês e 2
1
,
5
3% a.a.
, de modo que não se vislumbra a alegada discrepância em relação à taxa média praticada no mercado financeiro para a modalidade de contrato pactuada entre as partes ou qualquer excesso capaz de colocar o consumidor em vantagem exagerada.

Restando referidas taxas inferiores à taxa média do mercado divulgada pelo BACEN – Banco Central – aplicada no período na modalidade contratada, não há que se falar em abusividade como narrado na inicial e, portanto, o decisum vergastado merece reforma neste ponto recursal.

Noutro giro, é admissível a pactuação da capitalização de juros nos contratos
,
desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal,
conforme denota-se da avença entabulada entre as partes.

Logo, tendo o contrato entre as partes previsto taxa de juros capitalizados resta devidamente exigível.

1.2. Da suposta abusividade das tarifas.

C
onvém destacar que,
ao contrário do que fora aduzido pela recorrente,
a
tarifa de juros,
estão bem delimitadas no pacto originário, inclusive em letras e valores muito bem legíveis,
na primeira página do contrato,
ou ainda, alegar de forma genérica que se trata de contrato de “adesão”, pois, é ônus da parte antes de assinar qualquer documento, ler o mínimo das informações contidas no mesmo, não podendo se esquivar de tais nuances, após sua finalização.

Com efeito
,
visando
esmiuçar cada ponto aventado pelo recorrente em seu apelo, acerca da
legalidade ou abusividade das
cobranças

das taxas pactuadas,
passo à análise, pormenorizada, de cada tarifa, quais sejam:

-
T
arifa de registro
de contrato;

- Tarifa de Avaliação.

1
.2.
Da

tarifa
de
registro
de contrato
.

As questões jurídicas referentes à abusividade ou não da tarifa de registro de contrato foram objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça
, o qual, fixou as teses contidas no Tema 958.

Quando do referido julgamento, fora
firmado o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.

Vejamos
:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

In
casu
, contata-se que houve expressa pactuação na cláusula “Características da Operação” da cobrança do valor referente às despesas pelo registro do contrato

formalizado entre as partes
, no importe de
R$ 3
56,40.

Nesta senda
, não se vislumbra onerosidade excessiva, uma vez que equivale
a aproximadamente
0,
33
%

do valor
total
da operação
(
R$
107.500,00
)
pelo que incabível a revisão da respectiva cláusula contratual.

Outrossim
, restou-se devidamente demonstrado o efetivo registro do
gravame
junto ao órgão DETRAN/MT.

Posto isso, neste ponto recursal,
deve
ser mantida inalterada

a sentença vergastada.

tarifa de avaliação

Neste ponto recursal, conforme dito alhures, em tese firmada pelo STJ, no tema 958, em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente.

Ademais, percebo que houve a cobrança da tarifa de avaliação, no importe total de
R$
42
0
,00 (
quatrocentos e vinte
reais
)
, correspondendo à apenas
0,
40
%
do valor total da operação
(R
$
107.500,00
)
, razão pela qual, não se vislumbra onerosidade excessiva
, bem como, houve a comprovação de efetivo prestação do serviço, conforme fotos anexadas
ao
(ID no
233954169
)

Trago entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, acerca do referido tema:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE
- TARIFAS BANCÁRIAS – REGISTRO DE CONTRATO –
AVALIAÇÃO DO VEÍCULO – LIVRE CONTRATAÇÃO –
COBRANÇA REGULAR – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso dos autos, consta no contrato cláusula expressa prevendo a incidência da capitalização mensal de juros, o que autoriza a cobrança do encargo, não havendo razão para aplicação de capitalização anual.

(...)

(N.U 1001228-59.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2022,
Publicado
no DJE 27/07/2022)

Por fim, ao meu sentir, da análise do cotejo probatório não há nenhum vício de consentimento, havendo falha da parte apelante em comprovar seu ônus probatório, conforme dispõe o art. 373, I do CPC.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
IMPROCEDÊNCIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – COBRANÇA DO VALOR REMANESCENTE
– ONUS DA PROVA – ART. 373, I DO CPC – NÃO DEMONSTRADO O FATO CONSTITUITIVO DO DIREITO –
RECURSO DESPROVIDO.

Apesar do esforço de argumentação, a parte autora não logrou em se desvencilhar do ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC, no sentido de comprovar a venda extrajudicial do
bem.-

(N.U 1031724-47.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 20/03/2024).

Da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Neste ponto
recursal
, restou-se prejudicado a análise de tal pedido
, ante ao fracasso recursal
do apelo interposto pela recorrente
, pelos motivos expostos alhures.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados
,
pelo Juízo de 1o Grau,
em desfavor da recorrente,
para
o impo
r
te de
1
7
% (
d
e
ze
ssete
por cento)
sobre
valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024